Tribunal: TJSP
Processo: 0002213-37.2017.8.26.0663
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002213-37.2017.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante ROBERTO
MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa, no caso apenas para redimensionar a
pena aplicada ao apelante ROBERTO MARTINS, qualificado nos autos, estipulando-
a, agora, em sete (7) anos, dois (2) meses e dezoito (18) dias de reclusão, mais dezesseis
(16) dias-multa, mantida, no mais, a sentença impugnada.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002213-37.2017.8.26.0663 -Voto no 15.065
2
VOTO no. 15.065
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0002213-37.2017.8.26.0663 (processo digital)
COMARCA: VOTORANTIM VARA CRIMINAL
APELANTE: ROBERTO MARTINS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO.
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO.
Emprego de arma e concurso de pessoas. Materialidade e
autoria comprovadas. Seguras declarações da ofendida, que
reconheceu o réu nas duas fases da persecução penal como
um dos autores do crime. Relatos coesos de policial militar
corroborando a autoria. Causas de aumento inquestionáveis.
Condenação mantida. Pena-base acima do piso em face de
circunstância desfavorável representada por antecedentes
desabonadores. Reincidência delineada. Irretroatividade do
artigo 157, § 2o-A, do CP. Dispositivo legal introduzido pela
Lei 13.654/18 às claras mais severo ao agente. Princípio da
ultratividade da lei penal mais benéfica ignorado na
sentença. Regime inicial fechado único adequado ao roubo,
ainda mais em face do concurso de majorantes, antecedentes
e recidiva também colidentes com retiro menos severo. Apelo
da Defesa provido parcialmente.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 162/174, cujo
relatório se adota, ROBERTO MARTINS, qualificado nos autos, foi
condenado a cumprir pena de dez (10) anos e seis (6) meses de reclusão
em regime inicial fechado, bem como a proceder ao pagamento de multa
no importe de vinte e quatro (24) diárias, unidade no piso, como incurso
no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, vedada a interposição
de recurso em liberdade.
Inconformados, apelam o réu e a Defesa (fls. 186 e 206),
vindo as razões do reclamo a fls. 207/210. Postula-se a absolvição por
fragilidade probatória. Subsidiariamente, busca-se a mitigação da pena.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 213/217, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002213-37.2017.8.26.0663 -Voto no 15.065
3
Justiça se manifestado a fls. 226/231, no caso pelo improvimento do
apelo.
É o relatório.
O recurso deve vingar parcialmente.
Observe-se que o réu, na Delegacia, admitiu o roubo.
Disse que trabalhava na rodovia, quando decidiu assaltar a farmácia
mediante emprego de simulacro de arma de fogo, em concurso com um
amigo, subtraindo dinheiro e celular da vítima (fls. 10). Em juízo, negou o
crime, afirmando que trabalhava na empresa “Cyrela” e não na rodovia,
não podendo abandonar o trabalho para cometer o delito. Asseverou estar
desacompanhado de advogado durante o interrogatório na Delegacia (fls.
164).
No caso, consigne-se que “é inegável o valor probatório da
confissão policial entrosada com outros elementos de convicção” (TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0005974-94.2008.8.26.0274,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, com vasta citação de doutrina e
julgados sobre a matéria).
E a retratação observada em pretório não encontra
amparo no quadro probatório, impondo realçar que a confissão policial,
para perder o seu valor, precisa ser infirmada por outro elemento de prova
(STF, REC 115.957/SP, RTJ 127/293), algo não verificado in casu.
Na
realidade,
a
confissão
policial
merece
maior
credibilidade que a sua retratação judicial, especialmente quando aquela
tem algum amparo nos demais elementos de prova dos autos (TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0005974-94.2008.8.26.0274,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, com citação de lição de JULIO
FABBRINI MIRABETE, Código de Processo Penal Interpretado, 10a ed.
Atlas, 2003, pág. 544).
De outra banda, a versão apresentada sob o
contraditório, a par de inverossímil e contraditória, acabou isolada.
Com efeito, declarou a ofendida Sílvia Regina Feitosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002213-37.2017.8.26.0663 -Voto no 15.065
4
Tamborim ter atendido ao réu outras duas vezes na farmácia, quando ele
fingia ser cliente pedindo indicações de pomadas. No dia dos fatos,
ROBERTO, acompanhado de outro indivíduo, anunciou o assalto e
subtraiu seus pertences. Alguns dias depois, o acusado retornou à
farmácia e pesou-se na balança, evadindo-se em seguida num veículo
“Kombi”, momento em que acionou a Polícia, dando detalhes sobre o
automóvel. Asseverou ter avistado a arma de fogo com o companheiro de
ROBERTO, ambos vestindo uniforme de cor laranja. Reconheceu o
denunciado sem sombra de dúvidas porque o atendeu diversas vezes (fls.
164 e mídia SAJ).
Convém
ressaltar,
por
oportuno,
que,
no
campo
probatório, a palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa
unicamente a descrever a conduta de seu algoz e identificá-lo; vale dizer,
ela não tem proveito em mentir, porquanto, se o fizer, pode, inclusive,
incidir no crime de denunciação caluniosa, por dar causa à investigação
da Polícia ou ao processo judicial.
Também não se pode ignorar que, “em sede de delito de
roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser
desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o
preceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas
inocentes” (in RDJ, 43/233).
Como já se decidiu, a “a vítima é sempre pessoa
categorizada a reconhecer o agente, pois, sofreu o traumatismo da ameaça
ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente,
senão procura contribuir como regra para a realização do justo concreto. Em
nada interfere o nervosismo da vítima de roubo na idoneidade do
reconhecimento a que procede. Ao contrário. Uma vítima emotiva é aquela
que melhores condições tem para auxiliar na formação da vontade judicial,
trazendo certeza ao Juízo de que se emociona justamente por encontrar-se
diante de quem a submeteu a trauma indelével” (RJTACrim 39/255).
Ainda a respeito, registre-se que, embora a audiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002213-37.2017.8.26.0663 -Voto no 15.065
5
tenha sido realizada quase três anos após o crime, a ofendida não
demonstrou qualquer dúvida quanto à identidade do roubador, tal como
observado desde a fase extrajudicial.
Corroborando a acusação, narrou o policial militar Bruno
de Campos Oliveira ter sido acionado, via COPOM, diante de suspeitos de
roubo transitando num veículo pela região. Ao localizar o carro
mencionado e abordar os indivíduos, nada de ilícito foi encontrado. No
veículo, além de outros indivíduos, estavam Luiz Alves Rodrigues Júnior,
detido por figurar como procurado pela Justiça, bem como ROBERTO,
então reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo (fls. 13, 159
e mídia SAJ).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada havendo capaz de
demonstrar animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o
recorrente, além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de
versão trazida por policial.
Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, este com citação de vasta
doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a jurisprudência em tal
sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro CELSO DE MELLO;
RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no. 993.08.018758-4).
Diante de tal quadro, evidente o roubo praticado pelo réu,
nada justificando o pedido de absolvição deduzido via apelo.
Nítida, também, a majorante relativa ao emprego de arma
de fogo, pouco importando apurar sobre a apreensão do artefato ou a
constatação, por exame pericial, de sua eficácia, porquanto verificado o
uso do objeto através da narrativa da ofendida, a par da situação
potencializar a grave ameaça e facilitar o sucesso da subtração, razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002213-37.2017.8.26.0663 -Voto no 15.065
6
ser da “qualificadora” que, pois, não pode ser ignorada.
“Irrelevante o fato de a arma não ter sido encontrada e o
segundo agente não ter sido localizado. Palavras da vítima e testemunhas
que as confirmam, não havendo motivo para que não sejam consideradas”
(TJESP, Apelação Criminal no. 1.141.902.3/9-00).
“Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção
deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de
pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, mostra-se
dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para
atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos
probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp
961.863/RS). O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato,
sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência.
Exegese do art. 156 do CPP” (STJ, HC 336545/SP, Relator Ministro
JORGE MUSSI, julgado 02-08-2016, grifei).
O Excelso Pretório sufraga tal posicionamento, deixando
claro que, “2. Para o reconhecimento da causa de aumento de pena do art.
157, §, 2o, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão da arma de
fogo e sua submissão a perícia, sendo suficiente a demonstração do seu
emprego por outro meio de prova. Precedentes” (STF, HC 125769/SP,
Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado 24-03-2015), solução repetida
quando da análise do HC 96985, Relator Ministro MARCO AURÉLIO,
julgado 29-09-2015.
Do mesmo modo, patente o concurso de pessoas, algo
também evidenciado pelas declarações da vítima, dispensada até mesmo
prova de ajuste prévio, identificação (e muito menos a prisão) da
integralidade dos agentes e do grau de participação de cada um ou da
eventual circunstância do copartícipe ser inimputável, isso porque o
Código Penal adotou a teoria unitária, segundo a qual todos que
contribuem para a integração do crime são coautores, conforme
preceituam a doutrina e a jurisprudência (ESTHER DE FIGUEIREDO
FERRAZ, A Codelinquência do Direito Penal Brasileiro, 1a ed., Bushatsky,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002213-37.2017.8.26.0663 -Voto no 15.065
7
1976, págs. 171-5; NÉLSON HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, 3a
ed., Forense, 1967, vol. VII, ns. 22 e 19, págs. 58 e 47; JÚLIO FABBRINI
MIRABETE, Manual de Direito Penal, 20a ed., Atlas, 2003, vol. II, no
11.1.8, pág. 243; RTJ 123/268, 135/1101, 153/881 e 160/525; RSTJ
10/32 e 36/274; RT 422/301, 545/402, 552/357, 554/367, 570/315,
573/489, 593/351, 598/397, 624/295, 651/323, 664/265, 694/345,
704/348, 728/614, 733/678, 736/629, 744/614, 747/754 e 749/657;
JTACrimSP 73/3680).
Assim, demonstrada a materialidade, a par de apurada a
autoria do crime à exaustão, a condenação é a providência que se impõe,
tendo a julgadora singular fixado a pena-base um oitavo (1/8) acima do
mínimo legal, vale dizer, quatro (4) anos e seis (6) meses de reclusão, mais
onze (11) dias-multa, em face de circunstância judicial desfavorável
representada por antecedentes desabonadores (quatro condenações por
furto e uma por ameaça, processos no 646-66.2017, 671-38.2007, 3795-
97.2005, 3912-30.2001 e 5324-83.2007, conforme fls. 60/66).
Já na segunda fase da dosimetria, exasperou-se a
reprimenda de um sexto (1/6) pela reincidência (condenações pretéritas e
definitivas, não “atingidas” pelo quinquênio depurador, pelos crimes de
furto e estelionato, conforme processos no 1817-91.2009, 158-94.2012 e
2845-54.2006, certificados a fls. 59/60), de modo a resultar em cinco (5)
anos e três (3) meses de reclusão, mais doze (12) dias-multa.
O réu acabou beneficiado, isso porque o número de
condenações
pretéritas
exigia
incrementos
superiores
àqueles
timidamente aplicados na primeira e segunda etapas da individualização,
lamenta da a inércia a Justiça Pública impedindo a revisão do julgado.
Na derradeira etapa do artigo 68 do Código Penal,
majorou-se a sanção de um terço (1/3) em razão da causa de aumento
representada pelo concurso de pessoas, mais dois terços (2/3) pela
majorante relativa ao emprego de arma de fogo, chegando-se ao “castigo”
definitivo de dez (10) anos e seis (6) meses de reclusão, mais vinte e quatro
(24) dias-multa, unidade no piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002213-37.2017.8.26.0663 -Voto no 15.065
8
Todavia,
a
magistrada
desprezou
o
princípio
da
irretroatividade da lei penal mais severa, aplicando ao caso o artigo 157, §
2o-A, do Código Penal, dispositivo introduzido por Diploma Legal posterior
que em nada beneficia o recorrente Lei no. 13.654/18.
Por isso, ante a duplicidade de majorantes, à luz da
legislação vigente à época do crime (artigo 157, § 2o, I e II, do CP, com
realce ao princípio da ultratividade da lei penal mais benéfica), exaspera-
se a reprimenda de três oitavos (3/8), perfazendo o patamar definitivo de
sete (7) anos, dois (2) meses e dezoito (18) dias de reclusão, mais multa de
dezesseis (16) diárias.
Quanto ao aumento decorrente do emprego de arma de
fogo, tem-se que a exibição do artefato à vítima contribuiu sobremaneira
com o incremento do terror conferido àquela (mulher indefesa abordada
em seu estabelecimento comercial, de forma abrupta, mediante emprego de
arma de fogo e em concurso de pessoas), tudo a indicar um plus de
reprovabilidade condizente com o acréscimo aplicado diante das
qualificadoras.
Ademais, “As causas de aumento levam também em conta
o temor e o risco aos quais a vítima é exposta, como aqui, devendo,
destarte, incidir em maior aumento. Não se trata de mero cálculo fracional e
injustificado. Na verdade, aquele que assalta seres humanos com emprego
de arma e, ainda por cima, em comparsaria, tem muito maior grau de culpa
e reprovabilidade daquele que pratica crime em situações distintas desta.
[...] Usar majoração mínima, no caso concreto, portanto, seria tratar
desigualmente uma situação verdadeiramente diferenciada, já que a
própria ação, em si, cria gigantesco pânico, decorrente da ação delituosa,
propriamente
dita.”
(TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0016275-49.2009.8.26.0506, Relator Desembargador LUIS SOARES DE
MELLO grifou-se).
Precedente do Superior Tribunal de Justiça diante de
situação análoga não destoa, assentando-se que “O aumento aplicado na
terceira fase não se deu com base apenas no número de majorantes, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002213-37.2017.8.26.0663 -Voto no 15.065
9
em razão de dados concretos do crime de roubo, notadamente a forma
organizada de atuação dos três agentes, com prévia divisão de tarefas e
utilização de arma de fogo, de alto poder de intimidação” (STJ, HC
328358/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA).
Em igual teor, “[...] atende ao critério da proporcionalidade
das penas, bem como ao efeito dissuasório, punir o autor do roubo, quando
presentes duas ou mais circunstâncias majorantes, com pena
concretamente mais grave em relação à que caberia, 'in thesis', a outros
perpetradores da subtração com apenas uma causa de aumento, tal qual se
verificou no caso em exame” (STJ, HC 223723/SP, destaque do Relator,
Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, julgado 19-5-2016).
A existência de duas “qualificadoras”, como é óbvio e
clama a lógica, exige majoração superior ao mínimo justamente em face
dos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e
individualização do “castigo”, sob pena de se conferir ao apelante solução
idêntica àquela verificada diante de roubo cometido com única causa de
acréscimo.
Recentíssimo julgado deste Colendo Tribunal de Justiça
corrobora o racional posicionamento, anotando-se que “... o aumento
mínimo, no caso, empregando-se o mesmo critério de quando se faz
presente apenas uma causa de aumento, equivaleria a dar tratamento igual
a situações absolutamente desiguais, implicando em apreciação parcial da
disposição legal. Equiparar, por exemplo, aquele que age com comparsa,
mas sem empregar arma de fogo, àquele que o faz armado, implica ofensa
evidente ao princípio da individualização da pena” (TJESP, Apelação no.
0009779-51.2015.8.26.0099, Relator Desembargador SÉRGIO RIBAS,
julgado 30-05-2019).
Inadmissível a substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos diante de expressos óbices legais, porquanto
cometido o delito mediante grave ameaça, com imposição de carcerária
superior a quatro anos de reclusão, algo reforçado pela reincidência e
circunstância adversa acima reportadas (artigo 44, incisos I, II e III, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002213-37.2017.8.26.0663 -Voto no 15.065
10
Código Penal).
De resto, o regime fechado é o único adequado ao roubo,
sendo certo que as majorantes antes reportadas delineiam dolo
exacerbado ou elevado plus de reprovabilidade inconciliável com retiro
menos severo, situação corroborada pelas condenações anteriores antes
alinhavadas indicando odiosa persistência na senda do crime (artigo 33,
§§ 2o e § 3o, do Código Penal).
Ressalte-se que a audácia e índole perniciosa do agente
decorrem da própria conduta, responsável por intenso tormento social,
afigurando-se injustificável regime diverso, considerado o caráter nocivo
próprio daqueles que empregam violência ou grave ameaça para subtrair
objetos, com imposição de trauma à vítima quase sempre de difícil ou até
mesmo impossível reparação.
Isso, destaque-se, não representa mera opinião do
julgador a respeito da gravidade do crime; a solução decorre, sim, de fato
concreto facilmente constatado do quadro adverso alhures especificado,
representando a concessão de regime mais brando solução responsável
pelo sentimento de impunidade, com consequente estímulo à prática de
delito de indiscutíveis gravidade e repercussão (não raro, a vítima do
roubo entra em estado de pânico, permanecendo atormentada e reclusa
em casa por longo período, inclusive com drástica alteração do cotidiano,
além de comumente necessitar de acompanhamento psicológico ou
mesmo psiquiátrico, algo que não pode ser ignorado quando da imposição
do regime prisional como forma de se impor adequada reprovação à
conduta e, pois, chegar-se à indispensável prevenção
situação que
assume maior relevância diante de roubo praticado por dois agentes, com
emprego de arma de fogo, contra mulher indefesa durante seu expediente
de trabalho, detalhes que indicam perversidade e ousadia extremas, além
de inegável potencialização do temor ínsito ao roubo).
Pondere-se que assim vem decidindo esta Egrégia Corte
(TJESP, Apelação Criminal no. 0014034-25.2009.8.26.0564, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-5-2011), com lastro em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002213-37.2017.8.26.0663 -Voto no 15.065
11
reiterados julgados de pretórios pátrios (STF, HC 74.301-3/SP, Relator
Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 06-12-96, pág. 48.711; RTJ
123/547 e 151/212; RSTJ 65/384; RT 692/295, 697/313, 705/341 e
721/444;
LexJTJ
186/286
e
188/315;
RJDTACrimSP
7/153,
10/115-119, 15/159, 16/141-143-145, 17/165, 19/162, 22/365-379,
25/288, 27/165-197, 37/192-360-362, 39/258-290-571, 40/170-209,
41/255-262, 42/242-245, 43/222 e 44/80-137-243-443; JTAERGS
73/50).
Inclusive diante de corporal inferior a oito anos de
reclusão, em face das majorantes, outro não poderia ser o regime
prisional, consoante se decidiu em casos análogos ou também envolvendo
idênticas causas de aumento.
“Hipótese em que o regime inicial fechado, mais gravoso
que as penas aplicadas comportam, foi determinado com base em
fundamentação efetiva, ante a gravidade concreta do delito, notadamente
acentuada pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de três agentes,
denotando não só a maior periculosidade dos acusados, mas também uma
ameaça maior à incolumidade da vítima. Precedentes” (STJ, HC
369733/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado
22-11-2016, grifei).
Ademais, “tratando-se de condenado reincidente, qualquer
que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve iniciá-la em regime fechado,
nos termos do art. 33, § 2o, alínea 'c', do Código Penal” (TJESP, Apelação
Criminal
no.
0000466-79.2011.8.26.0625,
Relator
Desembargador
PENTEADO NAVARRO, com farta citação de julgados e doutrina).
Sedimentado
posicionamento
do
Supremo
Tribunal
Federal não diverge, registrando-se que “I As alíneas b e c do § 2o do art.
33 do Código Penal dispõem, expressamente, como pressuposto para a
fixação dos regimes prisionais nelas estabelecidos (semiaberto e aberto) a
não reincidência do condenado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado
na condenação” (STF, HC 113736/SP, Relator Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002213-37.2017.8.26.0663 -Voto no 15.065
12
Lição de JULIO FABBRINI MIRABETE voga nas mesmas
águas: “Estão obrigatoriamente sujeitos ao regime fechado, no início do
cumprimento da pena, os condenados à reclusão, reincidentes ou cuja pena
seja superior a oito anos” (“Manual de Direito Penal”, 1o volume, 6a edição,
1.991, Atlas, pg. 245), doutrina sufragada por ensinamento de DAMÁSIO
EVANGELISTA DE JESUS (“Direito Penal”, 1o volume, Saraiva, 12a edição,
pg. 460).
Quanto aos antecedentes, “De outra parte, consoante
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada a pena-base acima
do mínimo legal, porquanto reconhecidas as circunstâncias judiciais
desfavoráveis previstas no art. 59 do Código Penal, é cabível a imposição
regime prisional mais gravoso ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3o, do
mesmo diploma legal” (STJ, HC 117.812 MG, grifei).
“3. Desfavoráveis as circunstâncias judiciais, não há
ilegalidade na fixação de regime mais gravoso, como reiteradamente tem
decidido esta Corte. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos não se mostra adequada, quando não atendidos os
requisitos subjetivos do inciso III do art. 44 do Código Penal. 5. Precedentes
do STJ. 6. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial”
(STJ, HC 91.822/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
grifei), havendo inúmeros julgados em reforço à lógica (HC 84.543/MS, HC
55.367/SP e HC 77.967/SP).
Nem mesmo se pode cogitar da aplicação da Súmula 269
do Superior Tribunal de Justiça, porquanto presente circunstância
judicial adversa (antecedentes negativos), além das recidivas.
À vista do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa, no caso apenas para
redimensionar a pena aplicada ao apelante ROBERTO MARTINS,
qualificado nos autos, estipulando-a, agora, em sete (7) anos, dois (2)
meses e dezoito (18) dias de reclusão, mais dezesseis (16) dias-multa,
mantida, no mais, a sentença impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002213-37.2017.8.26.0663 -Voto no 15.065
13
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)